Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-79.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados, além de arbitrar a indenização por dano moral em R$ 8.000,00. 2. Apelo do réu: alegação de ausência de danos aos direitos da personalidade, necessidade de compensação entre

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados, além de arbitrar a indenização por dano moral em R$ 8.000,00. 2. Apelo do réu: alegação de ausência de danos aos direitos da personalidade, necessidade de compensação entre os valores devidos pelas partes porque a devolução do montante pelo autor não reverteu em favor do banco. 3. Não acolhimento. 4. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15 – contratação por meio eletrônico que se revela fraudulenta. 5. Adequação da ordem de restituição e desnecessidade de previsão sobre a compensação porque a devolução feita pelo autor deve ser considerada válida. 6. Condenação por danos morais ratificada pela Câmara, com manutenção do valor. 7. Pedido de restituição dos valores descontados de forma simples - Acolhimento. 8. Provimento, em parte, do recurso.